Tribunal: TJSP
Processo: 2123901-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual interpôs recurso já devidamente julgado – Coisa julgada – Não conhecimento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual interpôs recurso já devidamente julgado – Coisa julgada – Não conhecimento dos pedidos.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123901-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada NEUSA APARECIDA CHESSINE TAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123901-10.2019.8.26.0000 - Piracicaba 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: NEUSA APARECIDA CHESSINE TAN
VOTO no 129.569
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença - Agravante que
se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já
equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual
interpôs recurso já devidamente julgado Coisa julgada Não
conhecimento dos pedidos.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo banco, uma vez que reitera
argumentos que já havia apresentado na fase de liquidação de sentença e já foram
decididos.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa, necessidade de
prévia liquidação de sentença e excesso de execução, em especial no que se refere à
incidência de juros de mora, correção monetária, outros planos econômicos e juros
remuneratórios. Requereu, por fim, o reconhecimento da sucumbência recíproca em caso
de acolhimento parcial do recurso.
É O RELATÓRIO.
O agravante levanta questão referente a uma suposta deficiência de
representação, usando como argumento para requerer intimação do agravado para que
confirmasse os poderes que teria concedido ao seu patrono.
Ora, a providência, na espécie, não tem cabimento, pois é certo que
meras suposições não podem levar à adoção generalizada de intimações de todos os autores
que no presente promovem cumprimentos de sentença contra o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123901-10.2019.8.26.0000 - Piracicaba 3/4
O agravante não apontou nenhuma circunstância ocorrida no processo
que determinasse a necessidade da confirmação por ele pretendida, e diante desta
circunstância, e ainda que existam casos de fraude a permear milhares de ações existentes
contra o agravante, tal não determina que seja feito um levantamento indiscriminado
pertinente à representação processual de autores das ações executivas aludidas nas razões
recursais.
Sendo assim, a diligência requerida pelo agravante fica indeferida.
Prosseguindo, consoante se observa em consulta aos autos principais
digitais, através do sistema SAJ, os temas abordados nas razões recursais foram analisados
em decisão proferida aos 11 de junho de 2015 (fls. 81/85 dos autos originais), que julgou a
liquidação por artigos, e, em face desta decisão, foi interposto o agravo no
2127324-17.2015.8.26.0000, pelo aqui executado, já devidamente apreciado, dado
inclusive, o trânsito em julgado.
Desse modo, a decisão ora impugnada (fls. 406/408 dos autos originais)
ao rejeitar a impugnação interposta pelo banco se mostrou correta, na medida que o
agravante reiterou argumentos já apresentados e devidamente decididos na fase de
liquidação por aquele juízo.
Ora, uma vez que o recurso de agravo de instrumento interposto em face
daquela decisão de fls. 406/408 foi devidamente julgado, dado, inclusive, o trânsito em
julgado, como acima aludido, infere-se que as matérias levantadas no presente
inconformismo foram colhidas pela coisa julgada e consolidou-se na exata forma que lá
ficou deliberado, sendo vedado ao agravante querer reabrir debate sobre questões que já
foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123901-10.2019.8.26.0000 - Piracicaba 4/4
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator